Tribunal: TJDFT
Processo: 0710407-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710407-86.2022.8.07.0000 RECORRENTES: RODERICO DOS SANTOS VAZ MANSO, LUIZ JOSÉ PACHECO VAZ MANSO FILHO RECORRIDOS: CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REPARAÇÃO DE DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL TAXATIVO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DOLO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha considerado mitigado o rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, isso não conferiu ampla liberdade de recorribilidade às Decisões Interlocutórias. 1.1. Somente as decisões com urgência procedimental, do ponto de vista do Princípio da Proporcionalidade, são passíveis de exceção à regra estabelecida, sob pena de violação ao regime de recorribilidade restrito imposto pelo legislador. 1.2. Logo, não contemplada a ilegitimidade passiva no rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como não comprovado o grave dano na rejeição da preliminar, incabível a interposição de Agravo de Instrumento. 2. Sendo o caso de rescisão contratual por inadimplemento, atrai-se o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil. Jurisprudência da Oitava Turma Cível e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. A simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé, se não estiver presente uma das hipóteses do artigo 80 da Lei Processual Civil, bem como a prova cabal do dolo da parte. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.015 do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento do recurso de agravo de instrumento para discutir a legitimidade passiva dos insurgentes; b) artigos 205 e 206, § 3o, incisos IV e V, ambos do Código Civil, sustentando a aplicação da prescrição trienal, por se tratar de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa e reparação civil, envolvendo pessoas físicas que não integram a relação contratual. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante das peculiaridades do caso concreto, entendeu que: Todavia, embora a referida Corte tenha classificado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, como taxativo mitigado, somente urgências procedimentais, considerado o Princípio da Proporcionalidade, poderiam afastar a regra do legislador de imprimir objetividade e celeridade ao procedimento comum. No caso concreto, não vislumbro, como já dito na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, risco de grave dano na rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. Inclusive, compulsando os autos principais, verifico que estes já se encontram conclusos para Sentença, na qual será examinada a responsabilidade dos agravantes no tocante aos fatos descritos na Inicial. (...) Como visto, a matéria suscitada quanto à legitimidade das partes, além de não estar prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual Recurso de Apelação (ID 39558235). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à existência ou não de urgência a autorizar a mitigação das hipóteses previstas para a interposição de agravo de instrumento demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice do enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo da parte fundado no salientado malferimento aos artigos 205 e 206, § 3o, incisos IV e V, ambos do Código Civil. A turma julgadora, no exame da hipótese dos autos, houve por bem afastar a prescrição trienal, sob o fundamento de que a matéria tratada se adequa à reparação de danos por inadimplemento contratual e não ao alegado enriquecimento sem causa suscitado pelos insurgentes (ID 39558235). Nesse sentido, também se aplica o enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, como impeditivo ao reexame do tema em sede de recurso especial. II – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005